Tribunal: TJES
Processo: 5012940-73.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012940-73.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MARLI CALHEIRO MOREIRA

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ART. 988 CPC – NÃO DEMONSTRADA A DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu a reclamação porquanto não não demonstrada a divergência entre o acórdão proferido pela Turma de Uniformização e a jurisprudência consolidada, nos termos do art. 988 do CPC, ou súmula vinculante dos Tribunais Superiores, nem violação a específica decisão do Tribunal ou das Cortes Superiores.

II – Questão em discussão

2. Discute-se nesta reclamação a forma – imediata ou quando do encerramento do plano – de restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio.

II
I –
Razões de decidir

3. o Superior Tribunal de Justiça, legítimo órgão competente para o conhecimento e julgamento das reclamações ajuizadas para dirimir divergência entre acórdãos prolatados por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e seus precedentes (art. 105, I,
f
, da CF/88) – e que repassou tal competência, por meio de sua Resolução nº 03/2016 para os Tribunais de Justiça dos Estados – firmou entendimento, por meio da Tese nº 312, no sentido de que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”
.

4. O acórdão atacado negou provimento ao recurso interposto pela ora reclamante e manteve a decisão monocrática que rejeitou a reclamação anteriormente suscitada pela ora reclamante para

reconhecer que “o momento adequado para a devolução dos valores ao consorciado desistente é após 30 (trinta) dias do encerramento do plano de consórcio”. Conclui-se que a despeito dos argumentos expendidos pela reclamante, ora agravante, a conclusão do julgado atacado não diverge da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a hipótese.]

5. Assim, não demonstrada a divergência entre o acórdão proferido pela Turma de Uniformização e a jurisprudência consolidada, nos termos do art. 988 do CPC, ou súmula vinculante dos Tribunais Superiores, nem violação a específica decisão do Tribunal ou das Cortes Superiores, a reclamação é inadmissível.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 988 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010 (Tema 312).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento de mérito.

MARLI CALHEIRO MOREIRA
agrava interno da decisão monocrática id 10079579, da lavra da Desª. Substituta Fernanda Corrêa Martins, que inadmitiu esta reclamação, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 988, ambos do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em razões recursais (10299155), a agravante sustenta, em suma, i) a possibilidade de cabimento da presente Reclamação, não somente pelo preenchimento dos requisitos legais, bem como pela jurisprudência, inclusive do STJ, que demonstram a possibilidade de admissão da reclamação quando essa for ajuizada contra decisão teratológica; ii) a decisão objeto da presente reclamação aplicou indevidamente o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 312, porquanto não há razoabilidade em impor à reclamante, que efetuou tão somente o pagamento do valor da adesão, o prazo de 200 (duzentos) meses para receber a restituição da quantia paga.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, legítimo órgão competente para o conhecimento e julgamento das reclamações ajuizadas para dirimir divergência entre acórdãos prolatados por Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e seus precedentes (art. 105, I,
f
, da CF/88) – e que repassou tal competência, por meio de sua Resolução nº 03/2016 para os Tribunais de Justiça dos Estados – firmou entendimento, por meio da Tese nº 312, no sentido de que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”
.

Ao proceder a análise da presente demanda, verificou-se que o acórdão atacado negou provimento ao recurso interposto pela ora reclamante e manteve a decisão monocrática que rejeitou a reclamação anteriormente suscitada pela ora reclamante para

reconhecer que “o momento adequado para a devolução dos valores ao consorciado desistente é após 30 (trinta) dias do encerramento do plano de consórcio”.

Conclui-se que a despeito dos argumentos expendidos pela reclamante, ora agravante, a conclusão do julgado atacado não diverge da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a hipótese.

Isto porque, o número de parcelas pagas, ainda que mínima, não denota situação fática distinta daquela analisada no precedente do STJ, que não autoriza, ainda que de forma excepcional, a restituição imediata dos valores pagos à empresa administradora de consórcio em caso de desistência do consorciado.

Assim, não demonstrada a divergência entre o acórdão proferido pela Turma de Uniformização e a jurisprudência consolidada, nos termos do art. 988 do CPC, ou súmula vinculante dos Tribunais Superiores, nem violação a específica decisão do Tribunal ou das Cortes Superiores, a reclamação é inadmissível.

Destarte, tenho que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
in totum o decisum
objurgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho relatoria

Voto com o eminente Relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.